Tribunal: TCU
Processo: 002.079/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8766/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este Pedido de Reexame em Aposentadoria interposto pela Evelise Fernandes Capile Darde, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 3571/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de julgamento do dia 6/4/2020-Virtual e inserto na Ata 9/2020-2a Câmara. Considerando que, da análise de mérito, conclui-se que: - o ato em reexame ofendeu a EC 20/1998; - não houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia; - não houve violação ao direito adquirido; - não houve o registro do ato de aposentadoria da interessada, de tal arte a não se aplicara máxima de que a "modificação posterior de jurisprudência não alcançaria as situações consolidadas à luz de critério interpretativo anterior". Isto porque poder-se-ia falar em situação consolidada apenas quando o ato de concessão recebe o registro do TCU, por ser ato complexo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) conhecer do pedido de reexame interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento com fulcro no art. 48 da Lei n. 8.443/92; e b) dar conhecimento às partes e aos órgãos/entidades interessados do presente Acórdão e i nformar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.079/2020-8 - PEDIDO DE REEXAME (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Evelise Fernandes Capile Darde (XXX.155.561-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: Wilson Farias do Rego (OAB/MS 16.484) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.